Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805977-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805977-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA//PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

AGRAVADA: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Toyota do Brasil S.A., objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, indeferiu a medida por entender não comprovada a constituição em mora da devedora Fernanda Ribeiro de Sousa. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, conforme previsão do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal. Requereu o deferimento da liminar recursal e a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento ou a correspondência tenha sido devolvida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS), firmou entendimento de que, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4.

A jurisprudência consolidada aplica-se inclusive quando a notificação retorna por insuficiência do endereço do devedor ou, desde que o credor demonstre o envio ao endereço contratual.

5.

No caso, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo irrelevante o retorno do AR com a anotação de
“endereço insuficiente”,
uma vez que incide a presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo próprio devedor.

6.

O indeferimento da liminar na origem contrariou o entendimento consolidado do STJ e jurisprudência pátria, motivo pelo qual é cabível o provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

2.

A devolução da notificação com indicação de “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade, desde que comprovado o envio ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023; STJ, REsp nº 2.087.507, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/10/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJ-PR, ApCiv nº 0016988-38.2024.8.16.0001, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 11/11/2024; TJ-MT, AC nº 1053878-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805977-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA//PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

AGRAVADA: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco Toyota do Brasil S.A
., visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
, ajuizada em desfavor de Fernanda Ribeiro de Sousa (proc. n
o
0802347-17.2025.8.14.0006)

– indeferiu o pedido de tutela provisória, por entender não estar constituída a mora.

Inconformado com tal decisão, sustenta o agravante, em apertada síntese, que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que frustrado o recebimento.

Defende a legalidade e validade da constituição em mora e a urgência da medida liminar, em razão do risco de dano irreparável decorrente da permanência do bem em poder da devedora inadimplente, com possibilidade de ocultação ou deterioração.

Requer o recebimento do recurso com efeito ativo, a concessão da tutela recursal para deferimento imediato da busca e apreensão, bem como, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da constituição válida da mora e prosseguimento da ação originária.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi “
o pedido de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem descrito nos autos originários, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69”.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805977-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA//PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
(ADVOGADA ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO)

AGRAVADA: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMABRGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal
em se examinar se o requisito da constituição em mora para o deferimento da liminar de busca e apreensão se encontra preenchido.

No caso,
entendo aplicável ao caso o Tema nº 1.132 do c. STJ, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, é válido destacar que “
essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)”
(STJ - REsp: 2087507, Relator: João Otávio de Noronha, Data de Publicação: 11/10/2023).

Desse modo, considerando
que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para a ré no endereço informado no contrato, resta constituída a mora, não tendo o condão de inferir tal conclusão o fato do AR ter retornado por motivo de
“endereço insuficiente”
.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL . COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da Ação de Busca e Apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a informação “endereço insuficiente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de constituição em mora na Ação de Busca e Apreensão, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido efetivamente recebida pelo devedor .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951 .888/RS), firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento ou a devolução da correspondência. 4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao exato endereço previsto no contrato de alienação fiduciária, inexistindo qualquer demonstração de que estivesse desatualizado ou divergente. 5 . A ausência de entrega, por motivo de “endereço insuficiente”, não afasta a validade da notificação, tampouco desconstitui a mora, diante da presunção de veracidade dos dados fornecidos pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. Para a configuração da mora na Ação de Busca e Apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 2. A devolução da notificação com anotação como “endereço insuficiente” não afasta a presunção de validade quando enviado ao endereço contratual .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 13/11/2023; TJPA, AI nº 0805602-35.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, AC nº 0801416-71.2021 .8.14.0097, Rel. Des . Gleide Pereira de Moura”. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034568420258140000 29297559, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . PLEITO PELA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDUICIAL. ACOLHIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO NO MOMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. TEMA 1 .132 DO STJ. MORA CONSTITUIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS . SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR 00169883820248160001 Curitiba, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 11/11/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026